Tribunal: TJMT
Processo: 1012320-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012320-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO - CPF: 062.330.131-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012320-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO ALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. A controvérsia decorre da remessa dos autos do, logo após sua distribuição, ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. O impetrante sustenta que tal remessa configura modificação indevida da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista em leis federais, e que a norma estadual infralegal viola o princípio do juiz natural.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica alteração da competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, ao disciplinar essa remessa, afronta normas federais ou princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

A remessa dos autos ao NJDSP tem natureza administrativa e visa a otimização da tramitação processual, conforme previsto na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 e autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021, sem modificação da competência jurisdicional fixada em lei federal.

A atuação do núcleo digital não altera o juízo competente, que permanece sendo o Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que não se verifica violação ao princípio do juiz natural nem à legalidade.

A Resolução CNJ n. 385/2021 assegura às partes o direito de oposição à remessa digital, desde que fundamentada e tempestiva, o que foi observado no presente caso, sem que se constatasse prejuízo processual relevante.

A decisão que indeferiu a oposição da Defensoria Pública foi fundamentada, reconhecendo a inexistência de prejuízo concreto ou incompatibilidade entre o trâmite digital e as garantias do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica alteração da competência jurisdicional prevista em lei federal.

A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, por tratar de organização administrativa e digitalização processual, não afronta o princípio do juiz natural nem a competência absoluta dos Juizados Especiais.

É válida a tramitação processual em núcleo digital quando não demonstrado prejuízo concreto à parte e mantida a jurisdição do juízo originário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995; Resolução CNJ n. 385/2021; Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000336-33.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.7.2025, DJE 10.7.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012320-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Klyvertton Luis Batuare da Conceição
(id. 301422363),contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada no mandado de segurança impetrado contra ato do
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, o qual determinou, logo após a distribuição da ação originária (processo n. 1006215-12.2025.8.11.0003), a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fulcro na Portaria TJMT/CGJ n. 183, de 19 de novembro de 2024 (id. 301422364).

O impetrante sustenta, em síntese, que, tal remessa caracteriza alteração indevida de competência, uma vez que a matéria está submetida à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme as Leis Federais n. 12.153/2009 e 9.099/1995, não podendo ser modificada por norma infralegal estadual. Aduz que a Portaria n. 183/2024, ao disciplinar essa redistribuição processual, inova na ordem jurídica ao atribuir competência não prevista em lei, violando o princípio do juiz natural.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada,

Contrarrazões do Estado de Mato ao id. 303398363.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012320-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEICAO

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na premissa de que a remessa ao NJDSP não importa em modificação de competência, pois o núcleo atua como estrutura de apoio administrativo-digital, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021 e regulamentado pela Resolução TJMT n. 5/2024. Ressaltou-se ainda que a atuação do NJDSP mantém a competência jurisdicional do juízo originário, não havendo, portanto, afronta à legalidade, à Constituição ou aos direitos da parte autora. Destacou-se, também, que, a oposição formulada pela Defensoria Pública, ainda que tempestiva, não demonstrou prejuízo processual relevante e foi devidamente analisada e indeferida pelo juízo do núcleo (ID 192490275 – ação base), em decisão fundamentada.

No mérito, verifico que o recurso não traz argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão recorrida. Ao contrário, insiste em alegações que já foram exaustivamente enfrentadas, tanto sob o aspecto formal quanto material.

A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 expressamente prevê que o encaminhamento dos autos ao NJDSP é ato de natureza administrativa, facultado ao magistrado, nos termos do art. 1o do ato normativo, não havendo previsão de alteração da competência jurisdicional fixada em lei federal. Por sua vez, a Resolução CNJ n. 398/2021 assegura a possibilidade de oposição fundamentada à remessa, desde que formulada na primeira manifestação nos autos após a remessa, o que, de fato, foi observado no presente caso.

Contudo, como bem fundamentado na decisão que indeferiu a oposição (ID 192490275), não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à parte, tampouco incompatibilidade entre o trâmite digital e os princípios do devido processo legal. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais tem reconhecido a legalidade da tramitação por núcleos digitais, desde que mantida a jurisdição do juízo originário, como se deu no presente feito.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE AUTOS PARA NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP). ATO DE GESTÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que denegou a segurança em writ impetrado contra ato que determinou a remessa dos autos da ação cominatória de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a remessa dos autos ao NJDSP, com base na Portaria no 183/2024 da CGJ, configura modificação indevida da competência jurisdicional, em afronta à Lei no 12.153/2009, ou se se trata de mero ato de gestão processual.

III. Razões de decidir

3.
A criação dos Núcleos de Justiça Digital 4.0 foi autorizada pela Resolução no 385/2021 do CNJ e regulamentada, no âmbito estadual, pela Resolução no 12/2021 e pela Resolução no 5/2024 deste Tribunal, com o objetivo de modernizar a tramitação processual e garantir maior eficiência à prestação jurisdicional
.

4.
O NJDSP não se caracteriza como órgão jurisdicional autônomo, mas como unidade de apoio vinculada às Varas da Fazenda Pública. Sua atuação não implica deslocamento de jurisdição, ou seja, não acarreta qualquer modificação ou transferência de competência
.

5.
A remessa de processos ao NJDSP não contraria ao IAC no 10, pois não modifica competências absolutas previstas em lei.

6.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, pois a medida contestada configura ato de gestão processual voltado à melhoria da eficiência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A remessa de processos ao NJDSP configura ato de gestão processual destinado a aprimorar a tramitação e eficiência da prestação jurisdicional, sem modificar competência absoluta ou violar direito líquido e certo
.”.

________________

(...)

(N.U 1000336-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/7/2025, Publicado no DJE 10/7/2025) Destaquei.

Por essas razões, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade no ato judicial que remeteu os autos ao NJDSP, tampouco vício na decisão monocrática que denegou a segurança. O agravo interno, portanto, não merece provimento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025